Tribunal: TJBA
Processo: 8112690-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112690-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: IDELMAR MUNIZ SILVA

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA ABUSIVA DE ENCARGOS ACESSÓRIOS.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com fundamento no inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Sentença de improcedência da ação principal, com revogação da liminar e determinação de devolução do veículo ao réu, além de procedência parcial da reconvenção para declarar a abusividade de cobranças contratuais e condenar à devolução dos valores pagos.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a cobrança de encargos acessórios abusivos (seguro e tarifa com emitente), reconhecida na sentença, tem o condão de descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, inviabilizar a procedência da ação de busca e apreensão com a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário.

III. Razões de decidir

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.259/SP), a abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

Demonstrada a mora mediante notificação válida, nos moldes do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é de rigor o reconhecimento da procedência da ação de busca e apreensão.

A parcial procedência da reconvenção quanto à abusividade de encargos acessórios (seguro e tarifa com emitente) subsiste, com devolução simples dos valores pagos.

Redimensionamento da sucumbência para atribuir ao réu a responsabilidade integral pela ação principal, mantendo-se a distribuição proporcional fixada para a reconvenção.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; CPC, arts. 85, §§2º e 3º; CDC, arts. 6º e 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; TJ-SP, AC 1013257-53.2021.8.26.0224, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.